Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703743-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JAIR ALVES DA SILVA XAVIER D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Busca e Apreensão – Emenda à Inicial – Ausência de Cunho Decisório. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Interlocutória proferida Ação de Busca e Apreensão, por meio da qual foi determinada a emenda à inicial, para comprovar a constituição do réu em mora, devendo ser apresentada a notificação via correio com aviso de recebimento, devidamente assinada pelo devedor. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo. Com efeito, a determinação de emenda é ato que não possui conteúdo decisório e, portanto, não desafia recurso, como previsto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Demais, inexiste qualquer prejuízo à parte agravante, porquanto pode demonstrar ter efetivamente ter cumprido o requisito solicitado ou justificar eventual justa causa para não apresentar a notificação devidamente entregue no endereço indicado. Eventual decisão proferida pelo Magistrado, pode ser atacada por recurso. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator